Tribunal: TJSP
Processo: 0054531-95.2014.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Crime contra a ordem tributária – Rejeição da denúncia por inépcia – Descrição pormenorizada da conduta de cada sócio – Inexigibilidade – Precedentes dos Tribunais Superiores – Presentes, ademais, indícios de autoria e materialidade delitivas – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0054531-95.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos DOMENICO PICOLLI,
GIUSEPPE PICOLLI e GIOVANNI PICOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para que, cassada a decisão singular, fique
recebida a denúncia oferecida contra Giovanni Picolli, Giuseppe Picolli e Domenico
Picolli, prosseguindo o feito até ulteriores termos. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
2
Voto no 14783
Recurso em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050
Recurso em Sentido Estrito Crime contra a ordem
tributária
Rejeição da denúncia por inépcia

Descrição pormenorizada da conduta de cada sócio
Inexigibilidade
Precedentes dos Tribunais
Superiores Presentes, ademais, indícios de autoria
e materialidade delitivas
Decisão reformada

Recurso provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra a r. sentença que rejeitou a denúncia (fls. 248/249), com fundamento no artigo 395,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Reclama, em suma, a retificação do julgado e o consequente recebimento da
denúncia (fls. 258/261).
Respondido o recurso (fls. 287/290), anexou-se o juízo de retratação, negativo
(fls. 291).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
303/305).
É o relatório.
Segundo a denúncia oferecida:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, em especial do AIIM n.o
4.010.381-0 (fls. 10/12) e da CDA n.o 1.100.746.878 (em anexo), que GIOVANNI
PICOLLI, GIUSEPPE PICOLLI e DOMENICO PICOLLI, os dois primeiros com dados de
qualificação constantes às fls. 58/86 e o último às fls. 104/106, na condição de sócios
proprietários e responsáveis pela administração e/ou gerência da empresa MOBILE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
3
CELLULAR SERVICE LTDA., I.E. n.o 115.972.946.111, com estabelecimento situado, à
época dos fatos, na Travessa Casalbuono n.o 120, Loja 620, Vila Guilherme, nesta cidade
e comarca de São Paulo-SP, agindo continuadamente, em concurso e com unidade de
desígnios, por meio desta pessoa jurídica, e no exercício da atividade empresarial,
SUPRIMIRAM a quantia de R$ 215.262,69 (duzentos e quinze mil, duzentos e sessenta e
dois reais e sessenta e nove centavos) de ICMS, mediante fraude à fiscalização tributária,
consistente na inserção de elementos inexatos em documento exigido pela lei fiscal.
Segundo apurado pelo fisco estadual, os denunciados, por si sós, ou por meio
de terceiros sob suas ordens, com o único propósito de iludir o pagamento do tributo, nos
períodos de janeiro a julho de 2007, lançaram, ou fizeram lançar, nas Guias de
Informação e Apuração do ICMS GIAs (fls. 28/44), especificamente no campo 056 -
entradas com crédito do imposto -, valores indevidos de crédito, cuja origem não foi
comprovada pelos denunciados, apesar de regularmente notificados e renotificados para
tanto.
Através das comunicações formais de fls. 22/26, a empresa administrada e/ou
gerenciada pelos denunciados foi notificada e renotificada para apresentar as 1.as vias
dos documentos fiscais que, supostamente, embasaram as operações de entrada e
lançamento dos créditos indevidos, deixando, porém, os mesmos de atenderem à exigência
da autoridade fazendária.
A não apresentação das 1.as vias dos documentos fiscais solicitados demonstra
que as operações não ocorreram na realidade, resultando, pois, na conclusão de que o
lançamento dos créditos são ilegítimos e somente tiveram o condão de ludibriar a
fiscalização tributária, gerando com isso locupletamento indevido do valor do imposto, em
manifesto prejuízo do erário e das empresas concorrentes do mercado.
Ressalte-se que as notas fiscais, bem como os demais documentos relacionados
à atividade empresarial, e as guias de recolhimentos dos impostos, devem ser conservados
pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme previsão legal (Lei Estadual n.o
6.374/1989 - art. 67, §5.o), de modo que a falta de apresentação dos documentos fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
4
configura, só por si, infração as normas estabelecidas.
Os denunciados, pai e filhos, integrantes da família “Picolli”, eram
proprietários e gestores da contribuinte autuada. Participavam ativa e conjuntamente de
todos os negócios. Eram responsáveis solidários pela lisura das informações prestadas ao
fisco, lançamentos contábeis, bem como pelo recolhimento dos tributos devidos,
reservando para si o poder de decisão final pelos destinos da empresa, sendo, portanto,
capazes de impedir a ocorrência do resultado. Enfim, detinham o chamado “domínio do
fato” e/ou controle finalístico da ação delituosa.
Após o exaurimento da via administrativa, o débito fiscal foi inscrito,
definitivamente, em dívida ativa em 06 de setembro de 2013, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA) n.o 1.100.746.878 (em anexo).
O alto valor sonegado causou grave prejuízo à coletividade, uma vez que o
imposto suprimido deixou de ser alocado como receita no orçamento público estadual e,
em consequência, deixou de ser aplicado em áreas essenciais à população, tais como:
saúde, educação, segurança, entre outras.
As infrações são da mesma espécie e em razão da similitude temporal, espacial
e modal, as subsequentes devem ser havidas como continuação da primeira.
Diante do exposto, denuncio GIOVANNI PICOLLI, GIUSEPPE PICOLLI e
DOMENICO PICOLLI, como incursos no artigo 1.o, inciso II, combinado com o artigo 11,
“ caput”, e artigo 12, inciso I, todos da Lei n.o 8.137/90, na forma, ainda, do artigo 71,
“caput”, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados
citados para a ação penal, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo
Penal, até final condenação, inquirindo-se a testemunha abaixo arrolada.”
E, pelo narrado, a irresignação merece prosperar.
Em que pese a magistrada tenha rejeitado a incoativa por inépcia, porque
“embasada exclusivamente na teoria do domínio do fato ou em informações lançadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
5
contrato social da empresa”, bem se vê que a denúncia satisfez os requisitos necessários e
elencados no artigo 41 do CPP. Afinal, nela consta a maneira como se deu o evento, a
capitulação jurídica do fato, e a correspondente participação, individualizada na exata
medida do exigível.
Inexiste, portanto, qualquer mácula a obstaculizar o exercício da defesa, assim
técnica, como pelos próprios denunciados.
Mais a mais, à denúncia não se exigem as virtudes de uma peça literária, com
perfeição de linguagem, de lógica e de estilo. Dela reclama-se, tão somente, que aponte o
fato delituoso e a atuação nele do acusado. O maior ou menor poder de síntese, de clareza
ou de precisão de quem a subscreve, embora possa implicar na exaltação dos dotes
redatoriais daquele que a faça mais sintética, mais clara ou mais precisa, não induz inépcia
ou invalidade daquelas que tais predicados não apresentem.
Ademais, tratando-se de crime societário, a exigência relativa à
individualização das condutas é mais flexível, até porque é quase impossível delimitar o
momento exato em que praticado o delito o que tampouco significa seja aceita a
famigerada “denuncia genérica”.
E tal é o que ocorre no presente caso. Embora as condutas não estejam
detalhadas, os fatos foram descritos a contento e inexiste qualquer óbice ao exercício da
ampla defesa. E é o que basta.
Neste particular, registre-se o entendimento desta E. Corte:
“Recurso em sentido estrito - Crime contra a ordem tributária -
Rejeição da denúncia lastreada no art. 395, I, do CPP - Peça
que, entanto, preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com
descrição dos fatos e suas circunstâncias - Desnecessidade da
individualização da conduta de cada sócio, de forma
pormenorizada, o que, inclusive, deve ser apurado no curso da
instrução - Precedente do STF - Recurso provido.” (Recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
6
Sentido Estrito no 0023128-59.2012.8.26.0477, Relator: Ivan Sartori, Comarca:
Praia Grande, Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal, Data julgamento:
26/09/2017, Data de publicação: 01/10/2017)
No mesmo sentido, outrossim, o entendimento dos Tribunais Superiores:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE NULIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité
sans grief, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
(art. 563 do CPP). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento que a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita o vício, independe da sanção prevista para o ato, podendo
ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção. 3. A rejeição da
denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à
persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o
Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa
causa para a ação penal.
4. Hipótese em que os fatos descritos na peça acusatória amoldam-
se, em tese, aos tipos ali descritos, não restando evidenciada, por
consectário, a atipicidade das condutas de modo a justificar uma
absolvição sumária. 5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser
analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do
CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter
a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as
suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a
conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
7
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do
contraditório pelo réu. 6. No caso, não há falar em inépcia, visto
que a peça acusatória expôs os fatos delituosos em sua essência,
tendo individualizado o quanto possível a conduta dos recorrentes e
a classificação dos delitos a eles imputados, viabilizando a
persecução penal e o pleno exercício da defesa.
7. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, RHC 78621/MG, Relator Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data julgamento: 03/08/2017, Data de
publicação: 14/08/2017)
“Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de
responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação
penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de
poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só
é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de
justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam
nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que
autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A
denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas
imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos
indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução
penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno
exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem
orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária
“descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada
acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos
indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas
delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa”
(RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
8
desprovido. (negritou-se)
(STF, RHC 138147, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Data
julgamento: 02/05/2017, Data de publicação: 17/05/2017)
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Delito
contra a relação de consumo. Artigo 7o, inciso VII, da Lei no
8.137/90. Alegada inépcia formal da denúncia. Não ocorrência.
Inicial acusatória que descreve suficientemente as condutas
imputadas aos agravantes de modo a possibilitar o exercício do
direito
de
defesa.
Crime
societário.
Desnecessidade
de
individualização promenorizada das condutas de cada indiciado.
Precedentes. Regimental não provido. 1. Tratando-se de crimes
societários, não é inepta a denúncia em razão da mera ausência
de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 2.
Na hipótese dos autos a denúncia descreveu suficientemente as
condutas imputadas aos agravantes, de modo a possibilitar o
exercício
do direito
de
defesa.
3.
Segundo
o escólio
jurisprudencial
da
Corte,
configura
condição
de
admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação
de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela
condução
da
sociedade comercial sob a qual foram
supostamente praticados os delitos. Precedentes. 4. Regimental
ao qual se nega provimento. (negritou-se)
(STF, HC 137030, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Data julgamento:
24/02/2017, Data de publicação: 27/03/2017)
A hipótese dada, vale distinguir, traz os chamados crime de gabinete, onde a
autoria mediata se autentica a partir de indícios, a serem ou não ratificados por provas
sequentes, pelo que não se exige, de antemão, elementos de convencimento superlativos,
ou inarredáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0054531-95.2014.8.26.0050 -Voto no 14783
9
Nessa ordem de ideias, ressaltados os laços familiares, a espécie societária, o
proveito criminoso e, sobretudo, os poderes que recaiam sobre os acionados, agora
somados às próprias definições fáticas, tem-se como aceitável a acusação ofertada.
Por assim dizer, estão presentes indícios de autoria e de materialidade delitiva,
suficientes ao juízo de admissibilidade da ação penal. Eventual discussão sobre a
suficiência da prova, por sua vez, é questão a ser resolvida na fase instrutória do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial, para que,
cassada a decisão singular, fique recebida a denúncia oferecida contra Giovanni Picolli,
Giuseppe Picolli e Domenico Picolli, prosseguindo o feito até ulteriores termos.
MARCELO GORDO
Relator